Tribunal: TJMT
Processo: 0503999-70.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0503999-70.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[ASSAF & ASSAF LTDA - EPP - CNPJ: 04.635.742/0001-44 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR: DECADÊNCIA DO WRIT
– PRAZO DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO COATOR NÃO ULTRAPASSADO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT) – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS LANÇADOS PELA AUTORIDADE COATORA DESCONSTITUÍDOS –
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se entre a ciência do ato coator e o ajuizamento da ação mandamental não transcorreram mais de 120 (cento e vinte) dias, previstos no
artigo 23 de Lei n.o 12.016/2009, não há que se falar em intempestividade do remédio constitucional, e consequentemente em decadência.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do
regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT),
cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, devem ser anulados os débitos lançados pela Autoridade Coatora via sistema de conta corrente fiscal da Impetrante, oriundos do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a
Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança no

503999-70.2015.8.11.0041
,
movida contra ato do
SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO
, que concedeu a segurança para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de incluir na conta corrente fiscal da Impetrante os valores a título de ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÂO relativos aos Avisos de Cobrança Fazendária 6676639/53/59/2011 e 772572/53/59/2011.

Aduz, preliminarmente, a ocorrência de decadência, sob o fundamento de que o crédito tributário impugnado foi constituído em 13/10/2011 e o
mandamus
foi ajuizado somente em 03/12/2015, ou seja, mais de 120 (cento e vinte) dias da pratica do ato tido como coator.

Sustenta que diferentemente do que consta na sentença, os artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT não
“invadiu matéria reservada a lei complementar, uma vez que apenas regulamentou o disposto no art. 26 da LC n.° 87/96
”, não tendo que se falar em ilegalidade e nem inconstitucionalidade (Id. 8886176 - Pág. 6).

Argumenta que não houve violação ao art. 146, III, b, da CF/88, isso porque, embora o § 1° do art. 87-J determine que a estimativa por operação seja exigida de oficio não significa que o lançamento seja realizado de ofício.

Assevera que o artigo 87-J do RICMS/MT, não alterou a natureza jurídica do lançamento de ICMS e nem regulou matéria reservada à lei complementar, mas sim, determinou a aplicação do lançamento na forma prevista no artigo 147 do Código Tributário Nacional.

Assegura que os artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS não instituiu nova base de cálculo para o ICMS, uma vez que utiliza a mesma fixada pelo art. 8°, inc. I e ll, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, e § 1° da Lei Complementar 87/96.

Argui que o art. 26, inc. III, da Lei Complementar n.° 87/96 autoriza a lei estadual a estabelecer formas de apuração do ICMS por estimativa, em substituição à apuração normal.

Afirma que não houve violação ao artigo 150, incisos I e II da Constituição, bem como ao artigo 142 do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer que seja acolhida a preliminar de decadência. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e denegar a segurança.

A Apelada, em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 8886186).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do presente recurso (Id 16524492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR: DECADENCIA

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Argui o Apelante que o crédito tributário impugnado foi constituído em 13/10/2011 e o
mandamus
foi ajuizado somente em 03/12/2015, ou seja, mais de 120 (cento e vinte) dias da pratica do ato tido como coator, motivo pelo qual entende que deve ser reconhecida a ocorrência da decadência.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com o artigo 23 de Lei n.o 12.016/2009, o mandado de segurança pode ser ajuizado em até 120 (cento e vinte) dias da ciência pelo interessado, da ocorrência do ato tido como coator, como cito:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

No caso dos autos, embora o ora Recorrente alegue que os Avisos de Cobrança Fazendária números 6676639/53/59/2011 e 772572/53/59/2011 tenham sido lavrado em 13/10/2011, não demonstrou a data em que o impetrante foi notificado acerca do lançamento definitivo.

Em contrapartida, verifica-se dos documentos de Id. 8886115 e 8886117 que os créditos relacionados aos Avisos de Cobrança Fazendária números 6676639/53/59/2011 e 772572/53/59/2011 foram lançados no sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, de forma definitiva, em
03/09/2015
, devendo ser considerada essa data como o momento da ciência do impetrante acerca da ocorrência do ato tido como coator.

Com efeito, uma vez que a ação mandamental foi impetrada em
04/12/2015
(Id. 8886108), não havia nesse momento transcorrido o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias da ocorrência o ato impugnado, motivo pelo qual, não há que se falar em decadência.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – [...] – PRELIMINAR – DECADÊNCIA - REJEITADA [...] I - Conforme estabelece o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Impetrado o mandado de segurança dentro desse lapso temporal, não há falar-se em decadência. [...]”.
(TJMT - N.U 0060137-43.2015.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

“MANDADO DE SEGURANÇA [...] – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA [...] Em se tratando de mandado de segurança , se entre a ciência do ato coator a impetração não decorreram os 120 dias , não há que se falar em decadência . [...]”.
(TJMT - N.U 0032123-49.2015.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte Apelada
ASSAF & ASSAF LTDA - EPP
impetrou com o
Mandado de Segurança no
503999-70.2015.8.11.0041
,
contra ato do
SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MATO GROSSO
, sob o fundamento de que a autoridade coatora lançou no sistema de conta corrente fiscal as dívidas de ICMS Estimativa por Operação descritas nos Avisos de Cobrança Fazendária números 6676639/53/59/2011 e 772572/53/59/2011.

Narra que, mesmo sendo considerado ilegal/inconstitucional o ICMS Estimativa por Operação descrita nos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT pelas jurisprudências Estaduais e Nacionais, a autoridade lançou no seu sistema de conta corrente fiscal, créditos relacionados à esse tributo.

Nos pedidos, requereu que a autoridade se abstenha de incluir no Sistema de Conta corrente fiscal da Impetrante os valores a título de ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÂO, relativos aos Avisos de Cobrança Fazendária 6676639/53/59/2011 e 772572/53/59/2011, sob o fundamento de serem ilegais e inconstitucionais.

O Juízo
a quo
, após oportunizar o contraditório e manifestação do
parquet
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de incluir na conta corrente fiscal da Impetrante os valores a título de ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÂO relativos aos Avisos de Cobrança Fazendária 6676639/53/59/2011 e 772572/53/59/2011, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Conforme visto, o Apelante em suas razões recursais argui que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na aplicação dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT que regulamentou o ICMS Estimativa, uma vez que essa norma não modificou a forma de lançamento e nem a base de cálculo desse tributo.

Sobre o assunto, sabe-se que o ICMS Estimativa, abordado no artigo 26 da Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir), trata-se de um regime excepcional de apuração do tributo incidente sobre o comércio e circulação de mercadoria, que permite aos Estados introduzir uma forma simplificada de apuração e pagamento do imposto por meio de estimativa ao final de cada período, em substituição ao ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota, como cito:

“
Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;

II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;

III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa
, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que
pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes
.

§ 2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.

Conforme se verifica da citada legislação, no regime de estimativa deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para possível pagamento complementar ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso, o Regime de estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual
n. 7.098/98 da seguinte forma:

“Art. 30
Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III -
do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório
;
[...]”.

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual
n. 7.098/98, estabeleceu no Estado de Mato Grosso o
regime de estimativa por período
de apuração de ICMS, previsto pela Lei Kandir.

No entanto, o Legislador inseriu também o inciso V, no artigo 30 da Lei Estadual
no. 7.098/98, instituindo o
r
egime de estimativa por operação
, com a finalidade de prevenir o desequilíbrio da concorrência em cada operação,
extrapolando os limites da Lei Kandir
, como cito:

“Art. 30
da Lei Estadual
no. 7.098/98 [...]

V -
de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar
:

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária
. [...]”.

Posteriormente, o regime de estimativa por operação foi regulamentado pelo
Decreto n. 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J a 87-J-5 no RICMS/MT, acrescentado, inclusive, o
regime de estimativa complementar por operação
, como transcrevo:

“
Art. 87-J do RICMS/MT
A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta seção. (cf. inciso V do caput do artigo 30 da Lei no 7098/98).

§ 1°
A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo
.

§ 2o O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 87-J-2.

[...]

Art. 87-J-3 Aplicam-se a estimativa por operação, no que couberem, as disposições:

[...]

§ 1o Observado o indicado no §2o deste artigo, para englobar e substituir ao disposto nos incisos I a III do § 3o do artigo 87-J-2 poderá ser realizada exigência estimada do
complementar da estimativa por operação mediante lançamento de ofício
que observe o seguinte:

[...]

§ 2o Na forma disciplinada no §1o deste artigo, o valor
estimado do complementar
não engloba o complementar de que trata o artigo 435-O-8 e alcança exclusivamente aquele indicado nos incisos I a III do §3o do artigo 87-J-2”.

Com efeito, embora a Lei Kandir tenha autorizado a instituição pelos Estados e Distrito Federal do
regime de estimativa por período
para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do
regime de estimativa por operação ou complementar.

Tem-se, portanto, que a Administração Tributária Estadual, ao estabelecer, por meio de Lei Estadual e norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de estimativa por operação e estimativa complementar, com o objetivo de prevenção do desequilíbrio da concorrência, extrapolou os limites da
Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir) e

violou os
artigos 146 e 146-A da Constituição Federal, que reserva tal competência exclusivamente para à lei complementar, como cito:

“Art. 146.
Cabe à lei complementar
:

[...]

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239.

Art. 146-A.
Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência
, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”.

Cabe ressaltar que embora os artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT tenham violado a Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que n
ão é possível o juízo de inconstitucionalidade de norma secundária, porquanto eventuais conflitos entre decreto regulamentar e a norma primária regulamentada (lei), ainda que, por suposição, sejam contrários a normas constitucionais, não constituem ofensa direta ao Texto Maior, mas sim, crise de legalidade, como cito:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA [...] ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DA LEI [...]

CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - ADI 6111 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019)

Deste modo, diante da ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT,
agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar que a Autoridade Impetrada se abstenha de incluir no sistema de Conta Corrente Fiscal da empresa Impetrante os valores a título de ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÂO descritos dos Avisos de Cobrança Fazendária 6676639/53/59/2011 e 772572/53/59/2011
.

No mesmo sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.1.
Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas em decreto, qual seja, o Decreto estadual no 2.734/2010
.2.
Uma vez reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida que se impõe
”.
(TJMT – MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL

– COBRANÇA DE ICMS – REGIME ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR –IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE FISCAL

-

APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.
Reconhecida a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, devem ser anulados os débitos fiscais advindos dos regimes deles decorrentes [Estimativa por Operação e Estimativa Complementar] e lançados na Conta Corrente Fiscal do contribuinte
. Apelo provido”.
(TJMT – RAC - N.U 0001304-15.2011.8.11.0051, Relatora: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação
,
não merecem acolhimento.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise no Recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, o que implica em ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação e ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020